Tribunal: TJMT
Processo: 1064189-18.2022.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR SEM O CARREGADOR DE ENERGIA. ITEM ESSENCIAL E IMPRESCINDÍVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO APARELHO. CONSUMIDOR OBRIGADO A ADQUIRIR O BEM SEPARADAMENTE. INADMINISSIBILIDADE. VENDA CASADA POR DISSIMULAÇÃO OU INDIRETA. DEVER DE ENTREGA DO ACESSÓRIO. PREJUÍZO A LIBERDADE DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR DECORRENTE DO CONSICIONAMENTO, SUBORDINAÇÃO E VINCULAÇÃO DA AQUISIÇÃO DO PRODUTO. PRATICA COMERCIAL ABUSIVA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1- Quando o fabricante fornece somente o cabo USB, obrigando o consumidor a adquirir, em separado, o adaptador de sua fabricação ou fabricado mediante autorização, por terceiros, especificamente para os seus produtos, configura venda casada por dissimulação ou indireta. 2- A mudança de política de comercialização da empresa Recorrente vai de encontro às próprias razões que, segundo alega, justificam a ausência do carregador junto ao aparelho celular. O não fornecimento do adaptador/carregador em nada altera a proteção ao meio ambiente, pois ainda que não fornecido com o aparelho, impõe ao consumidor a compra do produto para a regular utilização do bem. 3- O adaptador/carregador é item essencial e indispensável para o uso do produto (aparelho celular), hipótese que vai de encontro ao que dispõe o inciso I do art. 39 do Código de Defesa do Consumidor. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064189-18.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Vendas casadas]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KAMILA MENDES MONTEIRO - CPF: 004.844.841-92 (RECORRENTE), WELLYNTON ALVES - CPF: 034.469.521-28 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0003-35 (RECORRIDO), RAPHAEL BURLEIGH DE MEDEIROS - CPF: 328.165.258-13 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023